Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Todavia, por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade da parte, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura de ação em foro diverso do lugar do domicílio do réu.
2. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.